Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-66.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000682-66.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO
AGRAVADO: APOENO HENRIQUE SILVA SOARES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA - INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do Embargante.
2. Não cabe aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas sobre direitos difusos e coletivos, como é o caso dos autos no 1001537-80.2024.8.11.0037, em que o resultado da demanda poderá afetar todos os candidatos do certame, tendo em vista que a pretensão do Autor, ora Agravante, é a ANULAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA, o que, por óbvio, poderá modificar a classificação de todos os candidatos. Dessa forma, considerando que o rito simplificado dos Juizados Especiais não admite a tramitação de ações que, embora propostas individualmente, envolvam direito coletivo, é de se concluir pela incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento dos autos no 1001537-80.2024.8.11.0037.
3. Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.
4. Agravo interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000682-66.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (AGRAVANTE), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (AGRAVADO), DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - CPF: 035.572.911-38 (AGRAVADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (AGRAVADO), MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 960.677.481-34 (AGRAVADO), MARCELLA BARRADAS - CPF: 009.663.641-63 (AGRAVADO), MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (AGRAVADO), MARILIA PUERARI MARQUES - CPF: 030.328.521-45 (AGRAVADO), SANNY BRUNA OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 020.580.471-33 (AGRAVADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (AGRAVADO), DIVINO OLIVEIRA - CPF: 018.949.701-79 (AGRAVADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), MARCIO MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 960.677.481-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024